Tribunal: TJMT
Processo: 1005209-51.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005209-51.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), IVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 208.356.801-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – 485, III, DO CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO CARACTERIZADA – INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO VIA DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR AVISO DE RECEBIMENTO – OBSERVÂNCIA DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO §1º DO ARTIGO 485 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC.

Permanecendo a inércia da parte, que deixa de promover o regular andamento do feito, a extinção da ação na forma do artigo 485, III, do CPC é a medida justa para o caso.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005209-51.2017.8.11.0002

APELANTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):

IVO FERNANDES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1005209-51.2017.8.11.0002,
ajuizada pelo Recorrente em face de IVO FERNANDES DA SILVA, extinguiu o feito sem análise do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, ao fundamento de que
“intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, sob pena de extinção, o autor deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação.”

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 187141707,
“a ilegalidade da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, ante o excesso de rigor aplicado pelo Juízo ‘a quo’”.

Com esses argumentos, pugna pela desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da demanda.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 187171650.

Sem contrarrazões, tendo em vista a não angularização da relação processual.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024